Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMENDA. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO – TIDEM. COMPROVADO EXERCÍCIO REMUNERADO CONCOMITANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECEBIMENTO DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FORMA DE DEVOLUÇÃO. IPCA-E. SELIC. EC 113/2021. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de dois embargos declaratórios, opostos contra acordão, o qual negou provimento aos recursos interpostos contra a sentença. 1.1. O autor, embargante, alega haver omissão no aresto em relação à documentação anexa aos autos, bem como ao fundamentado nos tópicos II.1 e II.2, comprovando a boa-fé do servidor; bem assim contradição quanto ao reconhecimento da boa-fé do servidor diante da inexistência de documento de adesão ao regime integral e dedicação exclusiva. 2. O Distrito Federal alega omissão quanto ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça: “resultando o dever de ressarcir ao Erário de uma obrigação extracontratual, a fluência dos juros moratórios se principiará no momento da ocorrência do dano resultante do ato de improbidade, de acordo com a regra do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54/STJ’’.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) por parte do autor, o saneamento das omissões quanto a documentação anexa aos autos bem como ao fundamentado nos tópicos II.1 e II.2. e contradições contidas no aresto; e (ii) por parte do DISTRITO FEDERAL, a omissão em relação ao reconhecimento do ressarcimento ao erário, responsabilidade civil, entendimento pacífico do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
5. Recurso do autor. O decisum destaca a referida Gratificação TIDEM, prevista na Lei Distrital no 356/1992, era concedida a professores da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal cumprissem 40 horas semanais e não exercessem outra atividade remunerada. No caso em questão, o professor recebeu a gratificação entre 2005 e 2007, mas admitiu não atuar com dedicação exclusiva. Diante disso, foi constatada má-fé no recebimento do benefício, resultando na obrigação de restituir ao erário os valores indevidamente recebidos.
6. Recurso de Distrito Federal. O aresto concluiu estar correta a sentença quanto à condenação do pagamento dos valores devidos ao ente público pelo IPCA-E, desde cada pagamento irregular até 08/12/2021, e os juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, no período compreendido entre 12/04/2021 (data da notificação extrajudicial) a 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, deve ser utilizada a SELIC (a qual engloba correção e juros de mora), por força do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.
6. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 398 e arts. 186, 187, 398, 406 e 927 do CC; art. 1°-F da Lei n° 9.494/97; art. 1o-F da Lei n° 9.94/97; artigo 7o da EC n.o 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 54/STJ; Tema 905/STJ; §1°, do CTN; Súmulas n° 43 e 54 do STJ; Lei Distrital no 356/1992; Emenda Constitucional n.o 113.